Tribunal: TJSP
Processo: 1039352-91.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas corrés.
Se as razões recursais, ao menos em parte, não guardam correlação com a sentença vergastada, a irresignação não pode ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas corrés.
Se as razões recursais, ao menos em parte, não guardam correlação com a sentença vergastada, a irresignação não pode ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes.
Rescisão motivada por culpa das rés. Devolução das quantias pagas sem dedução, pois impõe a restituição das partes ao status quo ante. Multa contratualmente prevista. Juros desde a citação.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.